Tribunal: TJDFT
Processo: 0004367-48.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004367-48.2017.8.07.0019 RECORRENTE: JANAÍNA MARIA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA DEVE CONSTAR DA ATA DE JULGAMENTO SOB PENA DE PRECLUSÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A Defesa foi ampla, efetiva e adequadamente exercida, uma vez que houve tempo hábil para a preparação e o exercício de sua atividade, asseguradas todas as garantias do devido processo legal, motivo pelo qual não há falar em deficiência de defesa. 3. Conforme o art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico. 5. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada, em Plenário, pela acusação, a qual encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. 6. A soberania dos veredictos apenas pode ser afastada quando absolutamente discordante das provas dos autos. O Conselho de Sentença entendeu ser aplicável a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi surpreendido em estabelecimento comercial, sem que pudesse esperar pelo atentado, motivo pelo qual a qualificadora deve ser mantida. 7. O fato de haver escoriações nas mãos da vítima não afasta a qualificadora do recurso que dificultou a sua defesa, uma vez que o seu algoz portava uma arma de fogo. 8. As circunstâncias do crime se comunicam entre os autores do delito, salvo se ficar comprovado que o coautor não tinha conhecimento. Comprovado que a mentora do delito arquitetou toda a dinâmica do crime, a qualificadora do meio cruel deve incidir na penalidade aplicada à ré, conforme decidiu o Conselho de Sentença. 9. O tiro na nuca à curta distância não constitui meio “mais humano” de execução, pois revela crueldade desmedida e desprezo pela vida humana por parte do atirador. 10. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, a jurisprudência entende que uma delas seja destinada para qualificar o tipo enquanto a outra a fundamentar o exame negativo de circunstâncias judiciais na primeira. 11. A forma de execução da vítima consistente em um tiro na nuca à curta distância foi considerada pelos jurados na manutenção da qualificadora referente ao meio cruel. Desse modo, utilizar essa fundamentação para valorar o vetor culpabilidade configura bis in idem. 12. O vetor culpabilidade deve ser valorado, pois ficou comprovado que a acusada planejou o crime e, por meio de relacionamentos afetivos, convenceu os coautores a executarem o delito. 13. A personalidade da ré, consistente na ausência de sentimento humanitário e traços de dissimulação, psicopatia e frieza, merece ser valorada em seu desfavor. 14. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 15. O vetor relativo à conduta social refere-se ao papel do réu na comunidade, no contexto da família, da vizinhança, entre amigos etc. Comprovado nos autos que a acusada não tinha bons relacionamentos familiares, submetia os filhos à alienação parental e deixou os infantes aos cuidados dos coautores do crime, denota-se que o vetor merece ser valorado negativamente. 16. Inexistindo circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ao crime não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal. 17. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal. 18. Diante do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), associado a necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, mantém-se hígido o decreto de prisão preventiva dos recorrentes. 19. As autoridades penitenciárias e judiciais estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, com vistas a resguardar a população carcerária distrital do contágio pelo novo coronavírus, conforme Recomendação 62/2020, do CNJ. 20. Apelações conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando equívoco na consideração negativa do motivo e das circunstâncias do crime bem como da culpabilidade, da personalidade e da conduta social. Afirma serem frágeis os fundamentos para tanto, devendo a pena do crime de homicídio ser reduzida para 16 (dezesseis) anos de reclusão. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 4o, inciso II, e 5o, incisos LV e LVII, todos da Constituição Federal, afirmando ofensa à dignidade da pessoa humana e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isto porque, a turma julgadora, ao considerar negativamente os elementos apontados pela recorrente, a saber, o motivo e as circunstâncias do crime, bem como a culpabilidade, a personalidade e a conduta social, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012